Tribunal: TJMT
Processo: 1026129-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026129-47.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LOUDES LOURENCO BEZERRA - CPF: 616.739.861-53 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT (IMPETRADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 – TEMA N. 10 DO IAC DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REDISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS AO JUÍZO DE ORIGEM – AFASTADA A COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - É possível a especialização de Varas Judiciais já existentes, desde que não haja impactos financeiros/orçamentários, podendo, inclusive, a especialização de tais varas ser disciplinada por ato normativo emanado do próprio Tribunal de Justiça.

2 - O Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais.

3 - No Incidente de Assunção de Competência (IAC) n. 10, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou, em sede de decisão liminar, a

suspensão imediata da redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução 9/2019/TJMT ou normativo similar, independentemente da matéria ou sujeitos envolvidos, até julgamento definitivo deste incidente,
bem como que

devem os feitos redistribuídos com fundamento nessa norma ser devolvidos aos respectivos juízos de origem, que se definem como provisoriamente competentes para as causas, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito
.

4 – Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1026129-47.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
LOUDES LOURENCO BEZERRA (DEFENSORIA PÚBLICA)

IMPETRADO:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança com pedido de liminar,
impetrado por
Loudes Lourenco Bezerra, por intermédio da Defensoria Pública
, contra ato do Juízo do Juizado Especial Cível da comarca de Sinop/MT, que declinou a competência para apreciar a pretensão inicial ao Juízo da 1a Vara Especializada em Fazenda Pública de Várzea Grande/MT.

A Impetrante sustenta que, para se criar nova regra de competência é necessária a edição de lei em sentido formal, sendo que a Constituição Federal faz os traços gerais da organização e estrutura do Poder Judiciário e as leis ordinárias distribuem a atuação dos órgãos nos limites estabelecidos pela Constituição, não podendo atos normativos infralegais (tais como portarias ou resoluções) criarem regras de competência.

Assevera que, a Resolução n. 09/2019 do E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, modificou diversas hipóteses de competência absoluta previstas em lei especiais federais.

Neste contexto, requer a concessão da segurança, para o fim de determinar que a ação permaneça tramitando junto ao Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop/MT.

A liminar vindicada foi
indeferida
na decisão disponível no ID n. 70112464.

Informações disponíveis no ID n. 71390452.

A Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 81123956, opina pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por Loudes Lourenco Bezerra, por intermédio da Defensoria Pública, contra ato do Juízo do Juizado Especial Cível da comarca de Sinop/MT, que declinou a competência para apreciar a pretensão inicial ao Juízo da 1a Vara Especializada em Fazenda Pública de Várzea Grande/MT.

Pois bem.

De início, rememoro que é possível a especialização de Varas Judiciais já existentes, desde que não haja impactos financeiros/orçamentários, podendo, inclusive, a especialização de tais varas ser disciplinada por ato normativo emanado do próprio Tribunal de Justiça.

A propósito:

O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais
. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF,
admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada.

(HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008) [Destaquei].

Isso porque, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 96, inciso I, alíneas "a" e "d", e inciso II, alínea "d", da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais.

Nesse sentido, é a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. INCOMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES OCORRIDOS EM COMARCAS DIVERSAS.
POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA.PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DAS VARAS CRIMINAIS DAS COMARCAS
. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 96, inciso I, alíneas "a" e "d", e inciso II, alínea "d", da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes
.

2. Não há qualquer ilegalidade na tramitação da ação penal instaurada contra os recorrentes perante a 1a Vara Criminal da Seção Judiciária do Espírito Santo, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Cachoeiro de Itapemirim, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais. Precedente.

3. Agravo regimental desprovido
.

(AgRg no RHC 115.811/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 22/8/2019)

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. GARANTIA DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 42/2011 DO TRF DA 2a REGIÃO
. ABRANGÊNCIA. TODA A ÁREA TERRITORIAL COMPREENDIDA NA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...)

4. O art. 96, I, a, da Constituição Federal confere aos Tribunais competência privativa de auto-organização, prerrogativa própria de iniciativa para dispor sobre funcionamento dos órgãos jurisdicionais e administrativos.

5. No âmbito infraconstitucional, o art. 74 do Código de Processo Penal dispõe que "A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri".

6. A criação de vara especializada em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, por resolução do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, não viola o princípio do juiz natural, considerando ser da alçada dos Tribunais dispor sobre a competência e o funcionamento dos seus órgãos jurisdicionais e administrativos, na forma do art. 96, I, "a", da Constituição da República.

7. No caso em exame, a competência das Varas Especializadas em crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, em razão da matéria e da natureza da infração, abrange toda a área territorial compreendida na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, não se limitando à sede da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, consoante consignado no acórdão recorrido.

8. Recurso não provido.

(RHC 46.881/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2018, DJe 14/9/2018)

Por outro lado, verifico que
o Superior Tribunal de Justiça admitiu, em 19/3/2021, os Recursos Especiais n. 1896379/MT, REsp n. 1903920/MT, os Recursos em Mandado de Segurança n. 64531/MT, RMS n. 64525/MT, RMS n. 64625/MT e o RMS n. 65286/MT como paradigmas do Tema 10 IAC, no qual busca-se a
“
Fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública”.

No referido Incidente de Assunção de Competência (IAC), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou, em sede de decisão liminar, a
suspensão imediata da redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução 9/2019/TJMT ou normativo similar,
independentemente da matéria ou sujeitos envolvidos, até julgamento definitivo deste incidente,
bem como que

devem os feitos redistribuídos com fundamento nessa norma ser devolvidos aos respectivos juízos de origem, que se definem como provisoriamente competentes para as causas, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito
.

Deste modo,
CONCEDO A SEGURANÇA,
determinando a
competência do
Juízo do Juizado Especial Cível da comarca de Sinop/MT
para o processamento e julgamento do presente feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021